Tribunal: TJPA
Processo: 0001921-48.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001921-48.2019.8.14.0006

APELANTE: DAVID DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, superando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incluindo julgados sob repercussão geral e recursos repetitivos, reafirma o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4. O método trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do CP, impõe limites à discricionariedade judicial, vedando penas fora dos parâmetros legais, em respeito aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica.

5. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não foi valorada na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ, não sendo possível sua aplicação para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 2. A dosimetria da pena deve respeitar os limites legais estabelecidos pelo tipo penal, conforme o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d", 68 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

David de Lima apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (ID 18155199).

O apelante pugna pela fixação da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando a superação da Súmula 231 do STJ (ID 18155207).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21116201), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24830912).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa) para o crime de estelionato. Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação foi corretamente afastada ante o impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, por não ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada.

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025